Tribunal: TJSP
Processo: 0009378-34.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES). Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Pretendida desclassificação para modalidade simples. Inviabilidade.
DOSIMETRIA. Manutenção da qualificadora. Iniciais bem dosadas. Amortização parcial da reincidência e confissão. Redução da fração, pelo conatus. Penas aumentadas. Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44. Regime semiaberto.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES). Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Pretendida desclassificação para modalidade simples. Inviabilidade.
DOSIMETRIA. Manutenção da qualificadora. Iniciais bem dosadas. Amortização parcial da reincidência e confissão. Redução da fração, pelo conatus. Penas aumentadas. Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44. Regime semiaberto.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
PROVIMENTO APENAS AO MINISTERIAL.